Tribunal: STF
Processo: ADI 7262
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.201/2020 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERNET MÓVEL E BANDA LARGA PÓS-PAGA. OBRIGAÇÃO DE INCLUIR GRÁFICOS DE ENTREGA DE VELOCIDADE NA FATURA MENSAL. LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6.893. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DE MÉRITO ESTÁVEL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ESTADO DE DIREITO OU DE FATO NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA REABERTURA DA DISCUSSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Lei 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo foi declarada constitucional na ADI 6.893 (rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2021).



    2. Não havendo alteração substancial do quadro fático-normativo, deve-se privilegiar a segurança jurídica (artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição), reconhecendo-se a estabilidade da decisão declaratória da constitucionalidade da norma. 



    3. Considerando a causa de pedir aberta das ações de controle abstrato, que permite ao Supremo Tribunal Federal examinar a norma questionada à luz de toda a Constituição, a declaração de constitucionalidade obsta nova discussão com base em fundamento diverso existente à época, de modo que a invocação de outras normas constitucionais não consubstancia alteração do estado de direito ou de fato apta a autorizar novo juízo de constitucionalidade. Precedentes.



    4. In casu, a ação foi proposta poucos meses depois do trânsito em julgado do acórdão de mérito, sem qualquer demonstração prima facie ou argumentação no sentido da ocorrência de um processo de inconstitucionalização ou da alteração significativa do estado de direito ou de fato à luz do qual anteriormente analisada a validade do ato normativo. Ao revés, alega-se apenas que não foram apreciadas as inconstitucionalidades agora suscitadas.



    5. Agravo a que se nega provimento.